Tribunal: TJPA
Processo: 0009626-61.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009626-61.2014.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO.

INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR TEMPO INCORPORADORA LTDA.
ALEGAÇÃO DE ATRASO POR FAORES ALHEIOS A SUA VONTADE. IRRELEVANTE.
LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. DANO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS
. VÁLIDA.
TERMO INICIAL LUCROS CESSANTES.

APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAOS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA FIXADA EM SENTENCA. CORRETA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A
existência de
caso

fortuito
, atrelada à realidade econômica experimentada pelo país no período de construção do imóvel, por ser fato contingencial deveria restar demonstrada nos autos. A mera alegação de escassez de mão de obra, greves ou chuvas anormais, ainda que o fato ocorrente, não é capaz, por si, de interferir na continuidade das obras agendadas previamente, que é o que se pode dessumir na hipótese ocorrente, em que as vendas foram antecedidas de propaganda ampla e sugestiva e de planejamento de obra.
II-
Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de qualquer documento, como por exemplo, contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.
III-
A fixação em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso mostra-se adequada e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais vigentes, constituindo indenização justa e compensatória pelo prejuízo experimentado pela autora, não havendo que se falar em majoração.
IV-
No que tange a cláusula de
tolerância
de 180 dias estipulada no contrato, entendo que esta é compatível com a natureza do negócio jurídico e não ofende o postulado da boa-fé objetiva, pois vida para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, bem como não representa desvantagem exagerada ao consumidor, devendo, por isso, ser considerada válida.
V-
Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.
VI-
Quanto a parte da sentença que
condenou que ambas as partes arcassem com custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% entendo não existir razão para o inconformismo, tendo em vista a aplicabilidade do art. 86 do CPC;
VII- CONCLUSÃO: AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, mantendo-se na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de duplo recurso de Apelação, interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA
e
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA
nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
movida por
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA
em desfavor de
TEMPO INCORPORADORA LTDA

Narra a inicial que: 1) o autor adquiriu um apartamento no empreendimento da apelada com data prevista de entrega para Dezembro de 2012, tendo havido clausula de tolerância estendendo referido para maio de 2013, 2) ocorre que mesmo após referido prazo de tolerância, tendo os recorrentes cumprido com suas obrigações a ré deixou de cumprir com suas obrigações.

Desse modo, requereu lucros cessantes no importe de 1% sobre o valor do imóvel e juros de mora de 1%, a nulidade da cláusula de tolerância

e multa por descumprimento do contrato, bem como condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Deferida a liminar parcialmente, para concessão dos lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) desde a mora.

Contestação apresentada no ID

Num. 752229.

Sentença proferida , onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (habite-se), acrescido de correção monetária pelo IGPM, desde

a data que cada pagamento seria devido e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condenou ainda as partes a pagarem custas processuais em partes iguais e honorários advocatícios compensados e fixados em 10% sobre o valor da condenação.

), dado que nesta oportunidade foram as rés constituídas em mora; 4) Considerando que houve sucumbência recíproca, condenou a parte requerente ao pagamento de 30% das custas processuais e a parte requerida solidariamente ao pagamento do restante; condena-se a parte requerida solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerente, que se arbitra, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta por
TEMPO INCORPORADORA LTDA
onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, tendo em vista que o magistrado singular deixou de observar que o atraso na entrega decorreu de situações alheias a sua vontade.

Sustenta que o apelado tinha conhecimento de que poderiam ocorrer atrasos na entrega, conforme pacto celebrado, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar indenização.

Outrossim, sustenta que não houve prova dos prejuízos amargados pelo apelado, para que fizesse jus a indenização por danos materiais, de modo que o atraso na entrega do imóvel por si só não induz a referida pretensão.

Desse modo, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 752236 .

RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA
também interpôs recurso de apelação, alegando que a indenização à título de lucros cessantes fixada na sentença deve ser majorada para 1% (um por cento), considerando a culpa exclusiva da ré no adimplemento de sua obrigação, bem como considerando o tempo em que a apelante ficou privada de usufruir ou explorar economicamente o bem.

Afirma ainda que o termo inicial para os lucros cessantes seria da data da entrega do imóvel, ou seja, dezembro de 2012, tendo em vista a abusividade da cláusula de tolerância constante em contrato, a qual requer sua nulidade.

Por fim, sustenta que a sentença condenou que ambas as partes arcassem com custas processuais e honorários advocatícios, o que não merece prosperar, pois seus pedidos foram negados em sua parte mínima, daí porque a necessidade de condenar o apelado em custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser majorados na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas (Num. 752240).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Apelação interposta por
TEMPO INCORPORADORA LTDA

MÉRITO:

APELAÇÃO INTERPOSTA POR TEMPO INCORPORADORA LTDA:

A construtora apelante pretende se eximir da responsabilidade pelo pagamento da indenização fixada pelo Juízo Singular, sob o argumento de que o atraso na entrega decorreu de situações alheias a sua vontade, mais precisamente falando, em razão da ocorrência de
caso

fortuito
.

Com efeito, a existência de
caso

fortuito
, atrelada à realidade econômica experimentada pelo país no período de construção do imóvel, por ser fato contingencial deveria restar demonstrada nos autos. A mera alegação de escassez de mão de obra, greves ou chuvas anormais, ainda que o fato ocorrente, não é capaz, por si, de interferir na continuidade das obras agendadas previamente, que é o que se pode dessumir na hipótese ocorrente, em que as vendas foram antecedidas de propaganda ampla e sugestiva e de planejamento de obra.

Outrossim, observa-se que havendo relações jurídicas firmadas entre as partes, estariam elas submetidas a regime obrigacional, e, portanto, o fato deveria ser notificado para produzir seus possíveis efeitos, fosse o
caso
, com a possibilidade de verificação e impugnação da outra parte. O que não se pode admitir é que a alegação genérica de crise interfira na execução de contratos previamente firmados, antecedidos de planificação de venda, venha a suprimir a responsabilidade da vendedora sob alegação de
caso

fortuito
.

Além disso, os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de qualquer documento, como por exemplo, contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. INDENIZAÇÃO. DANO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL PARA LUCROS CESSANTES. INADIMPLEMENTO. A PARTIR DO TÉRMINO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABÍVEL . PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Busca a construtora a reforma da sentença a fim de ver considerado que o prazo para a entrega do imóvel seria junho de 2015 , conforme prazo estipulado no contrato de compra e venda firmado pela autora com a Caixa Econômica Federal e afirma que não houve qualquer prática de ato ilícito que desse ensejo às indenizações fixadas na sentença.

II - Assentou-se na jurisprudência que o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes é a data posterior ao prazo de prorrogação de 180 dias.

III - Lucros cessantes são devidos pela perda de uso do imóvel e a frustração da possibilidade de exploração econômica. Percentual de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, a partir do 181º dia, está em consonância com a jurisprudência e é considerado adequado e proporcional.

IV - Atraso excessivo na entrega de imóvel configura dano moral, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrou adequada, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

V - Recurso não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL NÃO REQUERIDA EM PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. RECURSO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. AMBOS OS RECURSOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. VERIFICADO MAIS DE UM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RECURSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0043777-24.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2020 )

Nesses termos, entende esta magistrada que a sentença não merece qualquer reparo, motivo pelo qual CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

APELAÇÃO
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA

QUANTUM INDENIZATÓRIO:

No que tange aos lucros cessantes, estes são devidos pela frustração do uso e gozo do bem, além da perda de oportunidade de exploração econômica do imóvel, seja como moradia ou investimento. A fixação em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso mostra-se adequada e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais vigentes, constituindo indenização justa e compensatória pelo prejuízo experimentado pela autora, não havendo que se falar em majoração.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES NA ORDEM DE 1% SOBRE O VALOR TOTAL JÁ QUITADO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVEM SER DEFINIDOS EM 0,5% DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Havendo atraso injustificado na entrega do imóvel é correta a condenação na indenização pelo dano material. Contudo, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes devem ser no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel. 2 - Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-PA - AI: 00098355520178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2019)

CLAUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS E TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES:

No que tange a cláusula de
tolerância
de 180 dias estipulada no contrato, entendo que esta é compatível com a natureza do negócio jurídico e não ofende o postulado da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, o art. 48, §2º, da Lei nº 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para a entrega das obras de imóvel em construção, a saber:

"Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador, ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.[...]§ 2º Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação.".

Ademais, o entendimento jurisprudencial tem adotado o prazo de 180 dias nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis ainda em construção como tolerável, não indicando qualquer abusividade por partes do construtor.

Sobre a questão referente a cláusula de tolerância de 180 dias, vejamos como o STJ tem se posicionado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.9. Recurso especial não provido.(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Assim, chega-se à conclusão que a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do bem imóvel, adquirido na planta, se mostra plausível para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, bem como não representa desvantagem exagerada ao consumidor, devendo, por isso, ser considerada válida.

TERMO INICIAL LUCROS CESSANTES:

Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual. Conforme entendimento abaixo colacionado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DESCUMPRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, HAVENDO PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SOLUÇÃO ADEQUADA AO REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE SER APLICAÇÃO DO INCC ATÉ O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL, JÁ INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, E A PARTIR DAÍ, QUE SEJA APLICADO O IPCA, ATÉ A DATA EFETIVA DA ENTREGA DAS CHAVES, SALVO SE O INCC FOR MENOR. SUCUMENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ROSAURA INDRUSIAK DE ARAÚJO GUEDES E LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA EM 180 DIAS NÃO CARACTERIZA NULIDADE DA CLÁUSULA QUE A PREVÊ, TAMPOUCO ABUSIVIDADE. INEXISTE MOTIVOS CAPAZES DE MAJORAR OS DANOS MATERIAIS ESTABELECIDOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação nº 0006526-69.2012.8.14.0301. Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28.03.2017. Publicado em 06.04.2017) Grifei.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

Quanto a parte da sentença que
condenou que ambas as partes arcassem com custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% entendo não existir razão para o inconformismo, tendo em vista a aplicabilidade do art. 86 do CPC, a saber:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No caso em comento cada litigante foi em parte vencedor, não havendo que se falar que a apelante decaiu em parte mínima.

Desse modo, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025